Tribunal: TJMT
Processo: 1007194-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007194-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RODRIGO JOSE POZZER - CPF: 029.511.271-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007194-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODRIGO JOSE POZZER

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. VALIDAÇÃO DE RELATÓRIO. REQUISITOS ATENDIDOS.

AGRAVO DESPROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA COM O
PARECER DA

PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu 4 dias de remição ao reeducando pela leitura de obra literária, ainda que o relatório não tenha sido aprovado integralmente pela comissão de validação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a remição de pena por leitura de obra literária pode ser concedida quando o relatório elaborado pelo apenado não é aprovado pela comissão avaliadora, mas permite identificar
a
compreensão do conteúdo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação e os atos normativos autorizam a remição pela leitura de obras, sendo suficiente a demonstração do esforço de compreensão e resenha do conteúdo, sem exigência de avaliação pedagógica rigorosa.

4. O objetivo da política de remição pela leitura é o incentivo à educação e à reinserção social, bastando o cumprimento dos requisitos formais previstos em regulamento local e orientação do CNJ.

5. Restou comprovado que o relatório elaborado pelo reeducando permite a identificação da história narrada na obra, sendo legítima a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. É possível a concessão da remição de pena pela leitura de obra literária, mesmo quando o relatório do apenado não é plenamente aprovado pela comissão avaliadora, desde que permita identificar a compreensão do conteúdo. 2. O reconhecimento da remição pela leitura não exige avaliação pedagógica aprofundada, bastando o atendimento aos requisitos objetivos previstos em norma regulamentar."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Provimento 24/2013-
CGJ
; Resolução CNJ 391/2021; Orientação Técnica CNJ 1/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EP 0001798-33.2016.8.11.0008, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, j. 04/04/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007194-80.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RODRIGO JOSE POZZER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução aviado pelo Ministério Público em face da decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop, que concedeu ao reeducando RODRIGO JOSÉ POZZER 4 (quatro) dias de remição pela leitura de obra literária cujo relatório não foi aprovado pela comissão de validação.

Alega que o Provimento n. 24/2013-CGJ estabelece critérios subjetivos e objetivos, condicionando a homologação da remição à aprovação do Conselho Pedagógico da unidade prisional, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1007194-80.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O reeducando RODRIGO JOSÉ
POZZER
cumpre pena
definitiva de
29 (vinte e nove)
anos,
1
(um)
mês e
15 (quinze)
dias de
reclusão,
pela prática
dos crimes
de latrocínio
, corrupção

de menores
e adulteração
de sinal

de veículo
automotor
(art. 157, § 3o, II
, CP, art. 244-B do ECA e art. 311, CP).

Em consulta ao
Executivo de
Pena
no
SEEU
– Sistema Eletrônico de
Execução Unificado
,
é possível
verificar
que o
recuperando
vem, sistematicamente
,
trabalhando
na
unidade prisional
e
realizando a

leitura de

livros, obtendo
a
respectiva contraprestação
, qual

seja, a
remição,
na forma

estabelecida em
lei.

Em relação
ao livro
“O Casamento de Emília
”
,
RODRIGO
elaborou o relatório de leitura
, narrando a história
que leu
(Id. 273649894, pág. 12).

A
responsável pela
conferência
não o
validou, argumentando que
“
não foi

possível compreender

o texto

do relatório
.
Algumas palavras
ilegíveis e
sem coesão
”
(Id. 273649894, pág. 14)
.

Ao
analisar o

pleito, o

juízo singular

assim decidiu
:

“
Da remição de pena pela leitura

Nos termos do art. 126, caput, e §§ 1.o, inciso I, e 3.o, da LEP, é

conferido ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a possibilidade

de remição de pena por tempo de trabalho e estudo, incluída leitura de livros, definida de

forma a se compatibilizarem. Eis a dicção da Lei:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em

regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou

por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no caput

será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze)

horas de frequência escolar - atividade de ensino

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou

superior, ou ainda de requalificação profissional -

divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 3
o
Para fins de cumulação dos casos de

remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão

definidas de forma a se compatibilizarem”.

Nesse passo, a pormenorizar o aproveitamento de práticas sociais

educativas para reconhecer o direito a remição de pena, como atividades escolares, práticas

sociais educativas não escolares, incluído a leitura de livros, está a Resolução CNJ n.o 391, de

10 de maio de 2021.

O cálculo dos dias a serem remidos pela leitura é reproduzido por

cada obra literária, mediante resenha produzida pelo leitor e validada por membro da

comissão de validação especialmente criada com esse fito.

Como insta, a leitura permite a remição de pena por obra literária

lida, diferentemente do estudo e do trabalho computados em horas e dias, respectivamente.

Na unidade prisional local foi implantado o projeto

LITERALIBERDADE
com o propósito específico de incentivar a leitura de obras literárias

previamente selecionadas por equipe multiprofissional da penitenciária, liderada por

profissional habilitada, com a nomeação da aludida comissão de validação que tem a função

de analisar os relatórios ou resenhas de leitura de cada obra pelo reeducando a fim de

aprová-los ou não. Se aprovados, tudo
é encaminhado mensalmente ao crivo judicial, com

prévia manifestação ministerial, garantido o contraditório conforme a necessidade, de maneira

a deferir ou não a remição com base na documentação coligida.

É o caso em pauta.

Estabelecido, assim, a glosa de 04 dias de pena a cada obra lida e

resenhada, nos termos do art. 4.o do Provimento n.o 24/2013-
CGJ
e art. 1.o, inciso V, da

Recomendação n.o 44/2013 do CNJ. In
verbis
:

Segundo o critério “Art. 4o. objetivo, o

reeducando terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta)

dias para a leitura de uma obra literária, apresentando

ao final deste período uma resenha de próprio punho a

respeito do assunto, possibilitando, segundo critério

legal e regulamentar de avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena por obra lida e resenhada, e ao

final de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a

possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias, no

prazo de 12 (doze) meses, observada a capacidade

gerencial da Unidade”.

“Art. 1o. Recomendar aos Tribunais que:

(...)

V -
estimular
, no âmbito das unidades

prisionais estaduais e federais, como forma de atividade

complementar, a remição pela leitura, notadamente para

apenados aos quais não sejam assegurados os direitos ao

trabalho, educação e qualificação profissional, nos

termos da Lei n. 7.210/84 (LEP -
arts
. 17, 28, 31, 36 e

41, incisos II, VI e VII), observando-se os seguintes

aspectos:

(...)

e) procurar estabelecer, como critério

objetivo, que o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a

30 (trinta) dias para a leitura da
obra, apresentando ao

final do período resenha a respeito do assunto,

possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a

remição de 4 (quatro) dias de sua pena e ao final de até

12 (doze) obras efetivamente lidas e avaliadas, a

possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no

prazo de 12 (doze) meses, de acordo com a capacidade

gerencial da unidade prisional;

(...)”.

Nesse sentido, já sedimentado entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA

– HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO POR MEIO DA LEITURA DA EXECUÇÃO PENAL

– INSURGÊNCIA DO PARQUET – SUPOSTA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – PREENCHIDOS PELO PENITENTE OS

REQUISITOS PARA A REMIÇÃO ASSINALADOS PELO ESTADO, NÃO HÁ FALAR

EM NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DE

COMISSÃO PRISIONAL – OMISSÃO ESTATAL – ATO NÃO IMPUTÁVEL AO

APENADO – RECURSO DESPROVIDO. Admitida a remição da pena pela leitura,

mediante requisitos formais e materiais, colmatados estes pelo reeducando, não há

falar-se em negativa do benefício diante da omissão estatal em estabelecer comissão

avaliadora
”.(
TJ-MT - EP: 00017983320168110008 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE

SOUZA, Data de Julgamento: 04/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de

Publicação: 10/04/2018).

Embora o relatório de leitura referente à obra “O Casamento de

Emília” coligido no mov. 139.1 não tenha sido aprovado pela comissão de validação, é

possível extrair em leitura do resumo feito pelo reeducando a história contada na aludida obra.

Por essa razão, deverá ser considerado para fins de remição.

Apenas o relatório de leitura da obra lida no período de 19/12/2022

a 09/01/2023 de mov. 133.1 não aprovado pela comissão de validação, não será considerado

para fins de remição pela leitura, pois de realmente não é possível sua compreensão.

Destarte, conforme extraído dos relatórios de leitura de
movs
.
131.1

,
131.2, 136.1 e 139.1, o reeducando faz jus a 28 dias de remição pelas obras lidas e

resenhadas no projeto de leitura nos períodos de e 14/07/2022 a 05/08/2022, 10/08/2022 a

31/08/2022, 09/09/2022 a 29/09/2022, 11/10/2022 a 31/10/2022, 16/11/2022 a 07/12/2022,

03/02/2023 a 23/02/2023 e de 30/03/2023 a 19/04/2023.
[...]”

Com efeito, a simples inspeção
ocular permite
concluir que o recuperando elaborou relatório satisfatório
da obra

de Monteiro
Lobato, que narra o casamento
da boneca
Emília com o porco Rabicó,
e que
, inclusive
, algumas palavras grafadas erroneamente foram
corrigidas pela

C
omissão de
V
alidação
,
de modo
que
a decisão
agravada
não carece
de reparo.

Invocando os fundamentos da
decisão objurgada
, que
adoto
per
relationem
, concluo que
é descabida

a pretensão

ministerial de
afastar a
remição de
4 (
quatro) dias

concedida ao
reeducando, uma
vez que
o relatório de leitura elaborado por ele atende suficientemente os
critérios estabelecidos
para que obtenha o benefício instituído no
Provimento n.
24/2013-
CGJ
.

Acresço
que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Orientação
Técnica
no 1
, de 04/07/2022
,
“destinada aos Juízos de Execução com vistas à efetiva implantação do direito à remição de pena pelas práticas sociais educativas, conforme Resolução CNJ No 391/2021”
,
estabelece
que
:

“
28.
O Relatório de Leitura não assumirá caráter de avaliação pedagógica
, uma vez que
o reconhecimento do direito à remição decorre, por analogia in
bonam

parten
às práticas escolares, pela leitura da obra, e não pelo aproveitamento de seu conteúdo
”
.

Desse modo,
ainda que
o relatório
elaborado
não tenha

a clareza

esperada pela

avaliadora, é
certo
que o
incentivo
à leitura
é política de Estado
, pois
tem por
objetivo

estimular as
práticas
sociais educativas
, essenciais

para reinserção
do recuperando
na sociedade
, ao
término de
sua pena.

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo
em Execução
aviado pelo
Ministério Público, mantendo intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025